Tribunal: TJSP
Processo: 1002176-62.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Contrato de transporte aéreo de pessoas. Ação indenizatória por danos morais. Determinação de regularização da procuração e comparecimento pessoal da autora/apelante em cartório para ratificação dos termos do processo. Providência não atendida. Sentença de extinção mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.